Tribunal: TJDFT
Processo: 0738923-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO DE CURATELA. ALIENAÇÃO DE BEM ADQUIRIDO NO CURSO DE UNIÃO ESTÁVEL. RESERVA E PAGAMENTO DA MEAÇAO. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante preceitua o art. 1.725 do Código Civil, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.
2. Autorizada, nos autos da ação de curatela, a alienação de bem adquirido no curso da união estável, a reserva e pagamento da meação à companheira do Curatelado é medida que se impõe, independente de dissolução da união estável. Não se trata de mera expectativa de direito, mas tão logo alienado o bem, faz jus à metade do que for apurado.
3. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE A RESERVA DA MEAÇAO REFORMADA.